Tribunal: STF
Processo: RE 77437
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. - RESOLUÇÃO Nº 1.049 DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CPA. COMPETÊNCIA DA COMISSÃO EXECUTIVA PARA BAIXÁ-LA, FIXANDO "PREÇO DE REFERÊNCIA" - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO QUANTO A SER
DESFUNDAMENTADA A RESOLUÇÃO. 
RESOLUÇÃO Nº 1050 APLICAÇÃO À ESPÉCIE, EMBORA POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DE IMPORTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.